Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704514-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN DOS REIS AINES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc., GILVAN DOS REIS AINES interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de indenização por si ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo competente da Comarca de Campina Grande/PB. Nos termos da decisão contida no ID 14670310, foi deferido o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões conforme certidão de ID 16171896. Na seqüência, o agravante se manifestou, asseverando que não possui interesse no prosseguimento do feito e formulou pedido de desistência do recurso (ID 16950192). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora